Tribunal: TJMT
Processo: 1012840-37.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012840-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELION QUEIROZ CARNEIRO - CPF: 037.690.061-00 (ADVOGADO), ELION QUEIROZ CARNEIRO - CPF: 037.690.061-00 (IMPETRANTE), WELLINGTON SAMILLO DA SILVA HUSSEIN - CPF: 038.282.181-56 (PACIENTE), JUIZO DE GARANTIAS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), Y. V. C. D. S. P. - CPF: 081.392.251-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MARIANA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 060.026.181-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CONHECIMENTO PARCIAL.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida, inexistência de indícios quanto a alguns delitos e excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a rediscussão de teses já apreciadas em habeas corpus anterior; (
ii
) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, examinar a suficiência de indícios quanto aos crimes investigados; e (
iii
) saber se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

III. Razões de decidir

As teses relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida, fundamentação inidônea e suficiê
ncia de cautelares diversas não comportam

conhecimento
por configurarem reiteração de pedido já apreciado
em habeas corpus anterior
, sem apresentação de fato novo, em consonância com a jurisprudência consolidada.

A alegação de inexistência de indícios quanto aos crimes de lavagem de capitais não pode ser examinada na via do habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a cognição sumária do
writ
.

A tese defensiva relativa
a
ausência de indícios quanto ao crime de corrupção de menores
carece de objeto, pois a imputação que o impetrante busca afastar não integra, ao menos formalmente, o quadro delitivo atribuído ao paciente no inquérito policial.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o inquérito tramita dentro dos parâmetros do art. 51 da Lei nº 11.343/2006, com prorrogação devidamente fundamentada diante da complexidade da investigação, que envolve múltiplos investigados e análise de dados telemáticos.

Ausente demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada do feito, não se configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível
habeas corpus
que reitera pedido já apreciado
em impetração anterior
, sem apresentação de fato novo. 2. A análise da suficiência de indícios e da
adequação típica da conduta demanda dilação probatória, sendo incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Não há excesso de prazo quando o inquérito policial observa os prazos legais e se desenvolve com regularidade, especialmente em investigações
complexas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
AgR
243.622/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.08.2024; STJ,
AgRg
no HC 892.244/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 22.04.2024; STJ,
AgRg
no RHC 144.607/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wellington
Samillo
da Silva Hussein
, apontando como autoridade coatora oJuízo do Núcleo de Justiça 4.0do Juizdas Garantias - Polo Barra do Garças.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores, tendo a custódia sido convertida em preventiva.

A fim de demonstrar a ilegalidade na coação, o impetrante alega aausência dos requisitos do art. 312 do CPP,sustentandoque a decisão se baseia na gravidade abstrata dos delitos;

Afirma que ainexpressiva quantidade de droga apreendida seriacompatível com a condição de mero usuário.

Defende aorigem lícita da quantia apreendida (R$ 50.000,00), a qual seria fruto da atividade de transportador autônomo do paciente.

Argumenta anegativa de autoria quanto à corrupção de menores, afirmando que a enteada escondeu ocelular por iniciativa própria.

Asseveraexcesso de prazo para aconclusão do inquérito policial.

Aduz ainda que o paciente possui predicados favoráveis.

Postula a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada
a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas, incl
usive monitoramento eletrônico (id.
356174350
).

O pedido de liminar foi
indeferido
, conforme decisão proferida no id. 356884854.

As informações foram prestadas no id. 357720497
, segundo as quais, n
o curso das investigações, houve indiciamento
do paciente
pelos crimes
de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores
e
foram requeridas diligências relevantes, como a quebra de sigilo de dados telemáticos dos celulares apreendidos. O Ministério Público pediu prorrogação do prazo investigativo,
o
que foi deferid
o
por 30
(trinta)
dias, diante da necessidade das diligências para elucidação dos fatos, mantendo-se a prisão preventiva por persistirem seus fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
da ação constitucional, extinguindo-
a
sem resolução do mérito
quanto à legalidade e adequação da prisão e, na parte conhecida,
denegada
a ordem, pois a investigação policial encontra-se em conformidade com o prazo estabelecido no art.51 da Lei nº 11.343/06 (id. 358910364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Wellington
Samillo
da Silva Hussein
, alegando: (i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (
ii
) desproporcionalidade da medida em razão da inexpressiva quantidade de droga apreendida, indicativa de mero uso pessoal; (
iii
) ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva; (
iv
) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (v) inexistência de indícios suficientes para a imputação dos crimes de lavagem de capitais e corrupção de menores; e (vi) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

I –
DO PANORAMA PROCESSUAL

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem
, em
11
/02/
2026
, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com sua companheira pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, uma balança de precisão, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie e um caminhão.

Em
12
/02/
2026
, na audiência de custódia, o juízo singular homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a segregação em prisão prev
entiva em desfavor do paciente
para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, concedendo liberdade provisória à companheira mediante medidas cautelares
.

Em
19/02/
2026
, a autoridade policial
indiciou
o paciente e sua companheira pelos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico e lavagem de capitais
, representando, ainda, pela quebra de sigilo telefônico e extração integral dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos.

Em
12
/03/2026
, o Ministério Público requereu a realização de
diligências complementares
e a
prorrogação excepcional do prazo investigativo
.

Em
21/03/
2026
, o juízo singular deferiu a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial por 30 dias, autorizou a quebra de sigilo de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos e manteve a prisão preventiva do paciente em razão da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar.

O prazo para conclusão das diligências complementares, segundo as informações prestadas pelo juízo de origem, escoaria em
20
/04/
2026.

Estabelecido esse panorama, passo ao exame da admissibilidade e do mérito da presente impetração.

II –
DO CONHECIMENTO PARCIAL
DO
HABEAS CORPUS
: REITERAÇÃO DE PEDIDOS

As teses atinentes à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, à desproporcionalidade da custódia em razão da quantidade de droga apreendida, à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão e à suficiência de medidas cautelares diversas
não comportam conhecimento
.

Isso porque essas mesmas alegações foram integralmente deduzidas no
habeas corpus
n. 1006670-49.2026.8.11.0000
, cujo
julgamento resultou na
denegação
da ordem
, à unanimidade,
por esta Segunda Câmara Criminal, sem que o impetrante tenha apresentado qualquer fato novo capaz de justificar a rediscussão da matéria.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste próprio Sodalício é consolidada no sentido de que não se admite
habeas corpus
que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, quando destituído de novos fundamentos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. Reiteração de pedido. A jurisprudência da Corte não admite reiteração de pedido, porquanto incabível rediscussão de matéria já decidida. Agravo improvido
” (STF, HC
AgR
243.622/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/08/2024)
.

“
A mera reiteração de pedido, sem fatos novos, não autoriza a rediscussão dos requisitos para a decretação da segregação cautelar do paciente, que já foi objeto de ação mandamental anterior, julgada por esta Câmara Crim
inal e cuja ordem foi denegada
” (TJMT, HC
1022171-19.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, julgado em 01/02/2022)
.

Nessa linha, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça é expresso ao estabelecer que:
“
Art. 160. Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Rela
tor indeferi-lo-á liminarmente
”.

Portanto, no que concerne às teses de ausência dos requisitos da preventiva, desproporcionalidade
da prisão
pela quantidade de droga, inidoneidade da fundamentação e suficiência de cautelares diversas, o
writ

não merece ser conhecido, por configurar reiteração de pedido já apreciado e decidido por esta Segunda Câmara Criminal.

A presente impetração comporta conhecimento, todavia, em relação à tese de
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
e às alegações de
ausência de indícios suficientes quanto à prática dos crimes de corrupção de menores e de lavagem de capitais
, matérias não
arguidas
no feito anterior.

III –
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E CORRUPÇÃO DE MENORES

Conforme as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o paciente não foi indiciado pelo delito de corrupção de menores,
mas sim pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Dessa forma, a tese defensiva relativa a esse delito
é destituída de
objeto, pois a imputação que o impetrante busca afastar não integra, ao menos formalmente, o quadro delitivo atribuído ao paciente no presente inquérito policial.

De outro
norte
, a tese de que não estariam caracterizados os indícios do crime de lavagem de capitais não prospera na via estreita do habeas corpus.

A valoração e o
sopesamento
do acervo probatório para aferição da correta qualificação delitiva e para o exame da suficiência dos indícios de autoria constituem matérias reservadas ao mérito da ação penal, sendo inviável seu enfrentamento inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

O
Enunciado n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é preciso a esse respeito, ao consignar que não se revela cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria do delito. O
raciocínio se estende, com ainda maior razão, à aferição da adequação típica da conduta, que exige cognição aprofundada do contexto probatório.

Com efeito, a al
egação deduzida pelo impetrante, no sentido de
que o dinheiro apreendido teria origem lícita, proveniente da ativ
idade de transportador autônomo,
reclama necessariamente a valoração do conjunto de provas produzidas no curso das investigações, incluindo a análise dos extratos bancários, dos documentos relativos à atividade empresarial do paciente e dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, cuja extração foi
autorizada pelo juízo singular
. Tal providência é inviável no âmbito da cognição sumária e fragmentária que caracteriza o
habeas corpus
.

A propósito, “
o habeas corpus não se presta à análise das questões que demandam o revolvimento dos fatos e provas dos autos, bem como a adequação típica da conduta, cuja análise incumbe às instâncias ordinárias
" (STJ,
AgRg
no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024).

Os documentos apresentados pela defesa poderão ser objeto de ampla valoração pelo juízo de origem, no âmbito da instrução processual a ser realizada após o oferecimento da denúncia, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ademais, que a
análise forense dos dados telemáticos dos celulares apreendidos constitui diligência pendente de conclusão que poderá lançar luz sobre as condutas investigadas, tornando prematura qualquer conclusão definitiva sobre a suficiência ou insuficiência dos indícios neste momento
quanto aos delitos pelos quais o paciente foi indiciado.

IV –

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

A alegação de excesso de prazo igualmente não procede.

Consoante as informações prestadas pelo
J
uízo de origem, o paciente foi preso em
11
/02/
2026
.

Em
21
/03/
2026
, o juízo singular deferiu a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial por mais 30 dias, em razão da necessidade de realização de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público, com prazo para encerramento previsto para 20 de abril de 2026 (id. 356177863).

Os fatos investigados decorrem da chamada "Operação Mosaico", que envolve pluralidade de investigados, cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, representação pela quebra de sigilo de dados telemáticos e necessidade de diligências complementares de natureza técnica, consistentes na extração e análise dos dados armazenados nos
aparelhos celulares apreendidos.

Essa complexidade factual e operacional justifica, de forma objetiva e proporcional, o prazo percorrido até o momento.

Registra-se que n
ão se identifica, nos autos, qualquer sinal de desídia, inércia ou conduta negligente imputável ao Estado. Ao contrário, o feito registra impulso processual regular e contínuo: preso em flagrante em
11/02/2026
, audiência de custódia em
12/02/2026
, relatório policial e indiciamento em
19/02/2026
, requerimento ministerial de diligências em
12/03/2026
e decisão judicial deferindo a prorrogação e a quebra de sigilo em
21/03/2026
.

A Lei n. 11.343/2006, diploma especial aplicável às infrações de tráfico de drogas, disciplina os prazos do inquérito policial de forma diversa e mais ampla do que o Código de Processo Penal, justamente em razão da comple
xidade inerente a esses delitos.

Conforme dispõe o art. 51 da Lei de Drogas:

"
Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária
"
.

No caso, o
prazo de 30 dias
previsto no art. 51 da Lei de Drogas para
conclusão do inquérito policial por
indiciado preso foi prorrogado por igual período mediante decisão judicial fundamentada (id. 356177863), em observância ao parágrafo único do mesmo dispositivo.

Ademais, o prazo decorrido até o presente momento contado da
prisão em flagrante não se revela manifestamente desproporcional, tampouco excessivo diante das particularidades do caso
, que revela
investigação inserida em operação policial de maior envergad
ura, com múltiplos investigados e
necessidade de análise forense de dispositivos eletrônicos
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento do excesso de prazo depende da demonstração de incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito, o que não se verifica na espécie:

Nesse sentido:
"
Para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
" (STJ,
AgRg
no RHC n. 144.607/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021)
.

Ausente qualquer indício de desídia ou procrastinação imputável ao aparato estatal, e evidenciado que os prazos previstos no art. 51 da Lei n. 11.343/2006 estão sendo respeitados
, com
dilação devidamente
autorizada pelo juízo singular mediante decisão fundamentada, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

V –
DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e, nesta extensão,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Wellington
Samillo
da Silva Hussein
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026